Tribunal: TJMT
Processo: 0012969-60.2008.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012969-60.2008.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SIDNEY PEDROSO PONTES (APELANTE), MARCILENE REIS DO NASCIMENTO (APELANTE), MARCILENE REIS DO NASCIMENTO - CPF: 029.637.971-92 (APELANTE), SIDNEY PEDROSO PONTES - CPF: 018.051.951-40 (APELANTE), JUCILENE PEDROSO FERREIRA - CPF: 016.205.891-84 (ADVOGADO), JOSUE ALVES NASCIMENTO - CPF: 432.300.401-04 (ADVOGADO), MIRO DE FRANCA ARRUDA (VÍTIMA), Robson Ferreira Pontes (ASSISTENTE), BENEDITA MARIA NUNES - CPF: 027.498.271-40 (ASSISTENTE), DENILZA NASCIMENTO DOS REIS - CPF: 030.328.641-51 (ASSISTENTE), SIDNEY REIS DO NASCIMENTO (ASSISTENTE), JOELSON ALMEIDA DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), VALDOMIRO DE FRANÇA ARRUDA (ASSISTENTE), OSMERINDO DE FRANÇA ARRUDA (ASSISTENTE), MARILENE SANTOS PEREIRA DE LIMA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCILENE REIS DO NASCIMENTO - CPF: 029.637.971-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.

1. PRESCRIÇÃO
.
ALEGADA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PENA
IN CONCRETO.
IMPROCEDÊNCIA. LAPSO TEMPORAL NÃO TRANSCORRIDO ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS.

2.

NULIDADE
. CERCEAMENTO DE DEFESA.
COLIDÊNCIA DE DEFESAS. IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

A prescrição retroativa da pretensão punitiva tem por referência a pena em concreto, sendo aferida nos termos do art. 109 do Código Penal. No caso concreto, tendo por referência a pena final de 12 anos e não havendo o decurso do lapso temporal de 16 anos entre nenhum dos marcos interruptivos descritos no art. 117 do Código Penal, não há que se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva.

2.

A nulidade relativa à colidência de defesas somente deve ser colhida quando a defesa de ambos os réus possuírem o mesmo patrono e houver prejuízo pela ocorrência de teses conflitantes. No caso, os denunciados foram assistidos por defensores diferentes, não havendo como acolher a tese de prejuízo defensivo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Sidney Pedroso Pontes
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, em que se materializou a decisão do Tribunal do Júri,
condenando-o
à pena de
12 anos
de
reclusão
pela autoria do crime de
Homicídio Qualificado por Motivo Torpe
(art. 121, § 2o, I, do CP); em regime
fechado
(ID 203897788).

Em suas
razões
recursais,

o

apelante

almeja
preliminarmente,
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e a consequente extinção da punibilidade do réu e, bem como a
cassação

do veredicto
, sob o fundamento de que houve cerceamento de defesa. Não houve pedido meritório. (ID 203897826).

As
contrarrazões
do promotor de justiça são pelo
desprovimento
do apelo (ID 203897828).

Nesta instância, a ilustrada
PGJ
, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo, conforme o seguinte sumário que segue em livre transcrição (ID 206153658):

“APELAÇÃO CRIMINAL – PRESCRIÇÃO - INADMISSIBILIDADE – NULIDADE DA SESSÃO PLENÁRIA – INADMISSIBILIDADE – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Necessário esclarecer que na data de 30.4.2006, por volta das 17:00 horas, a vítima
Miro de França Arruda
se deslocou para um bar situado no Bairro Jardim Florianópolis, em Cuiabá-MT, ocasião em que encontrou sua ex-namorada
Marcilene Reis do Nascimento
e o apelante

Sidney Pedroso Pontes,
momento que ocorreu discussão entre eles e
Sidney
o ameaçou dizendo-lhe que o mataria.

Após o ocorrido, a vítima se deslocou para a casa de
Marilene Santos Pereira
, convivente do apelante à época dos fatos, dizendo que teria se encontrado com ele em um bar, e que ele a estaria com outra mulher. Desse modo,
Marilene
se dirigiu até o referido local e confirmou tais informações sendo ela vista por
Sidney
.

Posteriormente,
Marcilene
e
Sidney
foram até a residência da vítima, situada da Rua 19, Quadra 89, Casa no 15, Bairro Jardim Florianópolis, Cuiabá-MT com o intuito de matá-lo, porém ele não estava em sua casa.

Narra-se ainda que, mais tarde, por volta das 21h00min, dois rapazes não identificados, os quais estavam portando armas de fogo, dirigiram-se à residência da vítima, sendo ambos conduzidos em um veículo dirigido pelo apelante
Sidney
, ordenaram que a vítima
Miro
e seus irmãos encostassem na parede e um dos indivíduos efetuou dois disparos de arma de fogo contra a vítima, a qual veio à óbito. Ato contínuo, os rapazes não identificados empreenderam fuga no veículo Monza conduzido por
Sidney
.

É o relato do necessário.

1)

DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA

Infere-se dos autos, que em sede preliminar, a defesa arguiu a prescrição retroativa, aduzindo que
o crime aconteceu em 30.4.2006 e a sentença foi prolatada em 26.10.2023, ocorrendo, entre as duas datas, lapso temporal de 17 anos, ou seja, superior aos 16 anos necessários para a prescrição quando houver a imposição da pena de 12 anos.

Sem razão.

Houve diversos marcos interruptivos da prescrição no decorrer dos autos, de modo que seria incorreto a contagem do lapso de tempo de forma ininterrupta a exemplo do recebimento da denúncia em
22.9.2008,
e a sentença de pronúncia na data de
4.10.2017
.

Feitas essas premissas, verifico que
não procede à solicitação da defesa.

Como se nota, diante da
quantidade de pena imposta
em decorrência dos delitos acima descritos e,
considerando os marcos interruptivos
, não há que se aplicar o comando inserido no inciso II do artigo 109 do CP,
o que implica dizer que o delito se sujeita ao transcurso do interregno temporal de
16 anos
.

Sobre a matéria, colaciono julgado do c. STJ:

“Como se observa, a partir da pena em concreto aplicada, de 12 anos de reclusão, obtém-se o lapso prescricional cabível na espécie, de 16 anos (art. 109, II, do CP), o qual não transcorreu, desde a data do trânsito em julgado da sentença condenatória válida.” (STJ - RHC: 156142 CE 2021/0345236-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: DJ 31/05/2022).

2)

NULIDADE DA SESSÃO PLENÁRIA

A defesa de
Sidney Pedroso Pontes
sustenta que houve cerceamento de defesa, sob argumento de que sua tese de
negativa de autoria
foi prejudicada pela defesa da corréu
Marcilene Reis Do Nascimento
que admitiu a autoria do delito, afirmando que ambos ordenaram a morte da vítima
Miro de Franca Arruda.

Sem razão.

A colidência de defesas apenas ocorre quando um réu exime sua responsabilidade e a atribui ao outro ou nos casos que ambas as defesas dos denunciados sejam patrocinadas pelo mesmo defensor.

Não é o que ocorre na presente ação já que
Sidney Pedroso Pontes
teve sua defesa patrocinada por advogado particular desde o início do processo, bem como a corré
Marcilene Reis do Nascimento
foi representada pela Defensoria Pública. Ainda, a defesa de
Marcilene
admitiu sua culpa e não a imputando exclusivamente a
Sidney
.

Nesse sentido:

“A colidência de defesas só está configurada quando um réu atribui ao outro a prática criminosa que, por sua natureza, só pode ser imputada a um único acusado, de modo que a condenação de um ensejará, obrigatoriamente, a absolvição do outro, ou quando o delito tenha sido praticado de maneira que a culpa de um réu exclua a do outro."
(STJ - HC: 692038, Relator: ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: 22/02/2024).

Por fim, a defesa não constou em ata a irresignação quanto à matéria, tornando preclusa, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“As nulidades ocorridas durante a sessão de julgamento do Tribunal do júri devem ser suscitadas na própria sessão, com o respectivo registro em ata. Sem isso, a matéria torna-se preclusa.” (STJ - AgRg no HC: 785760 SE 2022/0369064-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2023).

3)

DISPOSITIVO

Diante de tais razões, em
concordância
com o parecer ministerial,
nego provimento
a esta Apelação Criminal interposta por
Sidney Pedroso Pontes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024